Tribunal: TJBA
Processo: 8056545-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056545-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CARVALHO MARTINS COSTA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE VANTAGEM. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora do Magistério Público Estadual, já aposentada, com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo à continuidade do pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), criada pela Lei Estadual nº 6.870/1995. A impetrante sustenta que houve supressão da referida vantagem de seus proventos de aposentadoria após a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a implantação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 implicou supressão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) dos proventos da impetrante, configurando afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída e contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 4. A Lei Estadual nº 12.578/2012 institui novo regime remuneratório por subsídio, em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações, adicionais e outras verbas, incorporando no valor do subsídio as parcelas percebidas até 31.12.2011. 5. Conforme os contracheques constantes dos autos, a remuneração da impetrante foi adequadamente convertida para o subsídio, mantendo-se o valor global dos proventos e observando-se a irredutibilidade salarial. 6. Jurisprudência consolidada do STF e do TJ-BA afasta o direito adquirido a regime jurídico remuneratório, admitindo a alteração legal desde que não haja decréscimo nos valores percebidos. 7. Não há nos autos prova de efetiva redução da remuneração ou exclusão da GEAC, mas apenas a substituição de rubricas, conforme determinado pela legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O servidor público não possui direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, sendo legítima sua modificação por lei específica. 2. A substituição do regime remuneratório para subsídio, nos termos da Lei Estadual nº 12.578/2012, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal da remuneração. 3. A extinção de rubricas específicas, como a GEAC, não configura supressão de vantagem se seu valor estiver incorporado ao subsídio fixado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incs. X e XI; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º, 3º, 5º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022870-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 12.07.2021; TJ-BA, APL nº 0510872-48.2013.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.09.2022; TJ-BA, APL nº 0009782-74.2013.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8056545-02.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA CARVALHO MARTINS COSTA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .